Tribunal: TJSP
Processo: 2092567-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
das com cópia da CTPS da recorrente, demonstrando rendimento mensal bastante inferior a três salários mínimos. Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta C. 20a Câmara. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092567-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com razão. Inexistência de dados na Receita Federal de 2018 a 2019 e certidão negativa de propriedade de veículo automotor. Provas indiciárias complementadas com cópia da CTPS da recorrente, demonstrando rendimento mensal bastante inferior a três salários mínimos. Gratuidade processual deferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com razão. Inexistência de dados na Receita Federal de 2018 a 2019 e certidão negativa de propriedade de veículo automotor. Provas indiciárias complementadas com cópia da CTPS da recorrente, demonstrando rendimento mensal bastante inferior a três salários mínimos. Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta C. 20a Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092567-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÁRCIA
GONÇALVES DE ABREU, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092567-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça da demandante. Inconformismo. Com razão.
Inexistência de dados na Receita Federal de 2018 a 2019 e certidão
negativa de propriedade de veículo automotor. Provas indiciárias
complementadas com cópia da CTPS da recorrente, demonstrando
rendimento mensal bastante inferior a três salários mínimos.
Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta C.
20a Câmara. Recurso provido.
VOTO No 21417
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia
Gonçalves de Abreu contra decisão interlocutória (fls. 46/48 do processo de
origem) que, em ação de obrigação de fazer e indenizar por danos morais
movida contra Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos
Npl Ipanema Vi - Não Padronizado, indeferiu o benefício da justiça gratuita à
autora.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que: (A)
“por ser regra de competência relativa, gera ao consumidor a prerrogativa de,
querendo, promover a ação no foro do seu domicílio. Todavia, caso seja mais
conveniente, poderá optar pelo foro geral do domicílio do réu-fornecedor,
cabendo a escolha ao próprio consumidor ou ao seu patrono.”; (B) “Diante de
todo exposto, houve formalismo exacerbado por parte do D. Magistrado, ao
Indeferir a justiça gratuita, sem dar oportunidade ao autor para que
emendasse a inicial, consoante o disposto no artigo 485, inciso I e VI do CPC,
todavia, para demonstrar ainda mais a hipossuficiência da parte Agravante.”;
(C) “O art. 99. § 4° do Novo CPC é claro ao dispor que a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão da justiça
gratuita.”; (D) “A Certidão Negativa de Propriedade de Veículo Automotor é
um documento informativo que comprova a inexistência de veículo registrado
em nome de determinada pessoa física. Conforme certidão acostada aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092567-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
3
a parte autora não possui veículo automotor.”; (E) “Cabe salientar que A
Agravante é isento de pagamento de imposto de Renda de Pessoa Física
(RPF), uma vez que, não possui renda mínima suficiente para declarar
conforme estará demonstrando nos documentos fornecidos pela Receita
Federal, acostados a esta exordial.”; e, (F) “De fato, a parte Demandante é
aux. de cozinha, auferindo renda mensal equivalente a R$ 1.100,00 (hum mil
e cem reais). É uma situação de vida financeiramente difícil, desgastante, de
modo que para ter acesso ao Poder Judiciário é só pela via da concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal de 1988.”. Por fim, requer a concessão do efeito ativo ao
recurso.
Foi atribuído o efeito ativo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
In casu, a agravante juntou certidão negativa de
propriedade de veículo automotor (fls. 22 do feito principal) e cópia de
inexistência de declarações do IRPF nos exercícios de 2018 a 2020 (fls. 39/41
dos autos de origem).
As provas indiciárias de hipossuficiência supracitadas
foram complementadas pela cópia da CTPS da recorrente (fls. 23/38), na qual
consta que a autora é auxiliar de cozinha com rendimento mensal médio de R$
1.100,00.
Assim sendo, tem-se que a renda mensal auferida pela
recorrente é pouco superior a um salário mínimo mensal; ou seja, inferior ao
limiar de três salários mínimos mensais fixados pela jurisprudência desta C.
Câmara.
Portanto, os documentos juntados demonstram ser a
agravante merecedora da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092567-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21417
4
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)